Tribunal: TJDFT
Processo: 0720099-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento, manteve decisão de declínio de competência para o foro do domicílio da parte autora, com fundamento no art. 63, § 5o, do CPC, incluído pela Lei no 14.879/2024.
2. A parte embargante alega omissão e contradição do julgado, sob o argumento de que a Súmula 33 do STJ vedaria a declinação de ofício da competência relativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em vício de omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao reconhecer a possibilidade de declínio de ofício da competência territorial diante da escolha abusiva do foro.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos jurídicos apresentados, inclusive citando jurisprudência do STJ e do TJDFT que admitem a declinação de ofício em caso de foro aleatório, conforme art. 63, § 5o, do CPC. 5. Não se verifica omissão ou contradição, mas mero inconformismo da parte com a decisão, o que não se enquadra nas hipóteses de embargos de declaração. 6. A jurisprudência desta Corte afirma que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada, admitindo apenas a correção de vícios do art. 1.022 do CPC. 7. Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC estabelece que os fundamentos invocados consideram-se incluídos no acórdão, ainda que os embargos sejam rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A ausência de omissão, contradição ou erro material afasta o cabimento de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão da matéria decidida. 2. O ajuizamento de ação em foro aleatório configura prática abusiva, admitindo-se o declínio de competência de ofício, nos termos do art. 63, § 5o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5o, 6o, 43, 59, 63, § 3o e § 5o, 1.022 e 1.025; Lei no 14.879/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 836.856, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 23.10.2023; TJDFT, EDcl no AgInt 0712696-55.2023.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 13.12.2023; TJDFT, EDcl no AgInt 0708459-75.2023.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 13.12.2023.